Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715734-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA, MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Danielle Maria Pantoja Casemiro contra a decisão que recebeu o agravo de instrumento interposto por ela somente no efeito devolutivo. Danielle Maria Pantoja Casemiro afirma que a decisão foi omissa. Alega que foram colacionadas jurisprudências relativas a processos que não guardam pertinência com os presentes autos, como, por exemplo, aquelas que tratam da penhora de valores depositados em caderneta de poupança. Sustenta que a motivação do presente agravo versa sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, uma vez que os honorários advocatícios penhorados no processo da recorrente se destinam à subsistência do profissional e de sua família. Argumenta que a impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, razão pela qual, não há o que se falar em preclusão. Assegura que não se pode aplicar a preclusão em desfavor do levantamento de verba de natureza alimentar, ainda mais quando se trata de verba destinada à subsistência do profissional da advocacia, que tem prioridade legal em sua percepção. Avalia que o fato de não ter sido manejado recurso contra a decisão que determinou a penhora no rosto dos autos não tem o condão de obstar o levantamento de valores que possuem inequívoca natureza alimentar, sob pena de violação ao direito líquido e certo do patrono da causa. Pede o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de suprir a omissão apontada e determinar, desde logo, a devolução da quantia de R$ 2.906,23 (dois mil, novecentos e seis reais e vinte e três centavos), bloqueada nos autos no 0725981 04.2022.8.07.0016 e transferida ao agravado, tendo em vista o caráter alimentar da verba. LS&amp;M Assessoria Ltda. e Marcello Henrique Rodrigues Silva apresentaram contrarrazões nas quais defenderam o desprovimento do recurso. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração visam esclarecer, eliminar contradições, sanar omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Objetivam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, a fim de dissipar obscuridades ou contradições. Os embargos de declaração não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. A omissão apontada por Danielle Maria Pantoja Casemiro não se enquadra na categoria técnica do referido vício e apenas demonstra irresignação quanto ao que foi decidido. A decisão embargada esclareceu que a impenhorabilidade prevista no art. 833 do Código de Processo Civil (o que inclui as verbas de natureza alimentar dos honorários advocatícios) deverá ser arguida pelo executado na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos. Caso contrário, opera-se a preclusão temporal. Registrou que esse entendimento é adotado pelo Superior Tribunal de Justiça. Informou que o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora no rosto dos autos n. 0725981-04.2022.8.07.0016, em trâmite no Quinto Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, no dia 27.3.2023 (id 152648503). Observou que não houve impugnação à penhora em referência, embora Danielle Maria Pantoja Casemiro tenha se manifestado nos autos originários em diversas ocasiões. Explicou que a ausência de impugnação de Danielle Maria Pantoja Casemiro na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos após a determinação da penhora em referência fez com que a discussão sobre a eventual impenhorabilidade da verba envolvida fosse atingida pela preclusão. A matéria foi devidamente examinada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A leitura dos embargos de declaração revela a inexistência de omissão e a pretensão de Danielle Maria Pantoja Casemiro em rediscutir aquilo que foi decidido em razão da insatisfação com os fundamentos adotados na decisão embargada. Os embargos de declaração não devem ser utilizados para reacender discussões sobre o mérito do julgado. O provimento dos embargos de declaração depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu. O descontentamento quanto aos fundamentos adotados na decisão embargada, por si só, é inapto a desafiar embargos de declaração, que possuem limites estreitos e exaustivamente previstos em lei. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Prossiga-se a tramitação regular do feito. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator